Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-13.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004931-13.2018.811.0003
Recorrente: FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
O RECURSO ESPECIAL interposto por FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES teve o seguimento negado (id. 64307494).
Os advogados do recorrente apresentaram renúncia de poderes, atendendo ao art. 112 do CPC, cientificando o cliente/recorrente. Ocorre que este último não providenciou a constituição de novo patrono, nem mesmo após intimando para tanto (Carta de Ordem – Certidão positiva no id. 74338988).
Transcorrido o prazo para regularização da representação processual, ante a inércia da parte em não constituir novo defensor no prazo legal, a consequência prática é que o feito, após certificado o trânsito em julgado, baixará à origem e, em caso de eventual impulsionamento (já que a sentença julgou procedente a reconvenção), os autos correrão a revelia do autor/reconvindo, ora recorrente (inteligência do art. 346 do CPC).
Ante o exposto, publique-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial. Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e baixem os autos à origem.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça